Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-08.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008854-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANE LUZIA FIALHO PRUDENCIO - CPF: 044.957.261-70 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1008854-08.2022.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: STEFANE LUZIA FIALHO PRUDENCIO.

Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONOPÓLIS.

Data do Julgamento:
10/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante arguiu preliminar de sentença
extra petita
e no mérito requer a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, pois não há que se falar em julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.

A reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o reclamado para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 51/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e mais célere que o concurso público, vejamos:

“Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

"Art. 198. (...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006).

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006).

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.”

Desta feita, a EC 51/2006, ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da reclamante de jurídico-administrativo para estatutário, e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o depósito de tal verba, quando a servidora tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.

Portanto, a reclamante não tem direito ao FGTS, tendo em vista que a contratação e as respectivas prorrogações, não foram ilegais, uma vez que amparadas na mencionada Emenda Constitucional, e também porque não se aplicam à espécie as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Nesse mesmo sentido, em caso análogo julgou o Dr Sebastião de Arruda Almeida processo nº 1007983-75.2022.8.11.0003,
verbis:

“CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.”
(N.U 1007983-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023